Tribunal: TJSP
Processo: 2191063-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida ao agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2191063-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ADEMIR LOPES FRANCISCO - ME, é agravado MADESHOPPING INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2191063-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40449
AGRV. REGIMENTAL No: 2191063-85.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MACAUBAL
AGVTE. : ADEMIR LOPES FRANCISCO - ME
AGVDO. : MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
INTERESSADOS: ADD SHOPPING AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE
SHOPPING CENTER (E OUTROS)
AGRAVO REGIMENTAL Justiça gratuita indeferida ao
agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão
dos benefícios não evidenciados
Decisão mantida -
Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Ademir Lopes
Francisco - ME contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, no qual foi mantido o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
2. Pretende o agravante (pessoa jurídica) a reconsideração da r.
decisão recorrida, sustentando, em síntese, que providenciou a juntada de
documentos comprobatórios da alegada condição de hipossuficiência financeira.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) 3. Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de
Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porquanto a concessão do benefício somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovado que, efetivamente, a
parte não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2191063-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
E, tal como se sabe, às pessoas jurídicas se exige comprovação
de forma cabal da alegada inidoneidade financeira, posto que a concessão do
benefício somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que
efetivamente não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios, porquanto as empresas, na maioria das
vezes, têm patrimônio razoável, o que não justifica a concessão do benefício.
Nesse sentido, aliás, estabelece a Súmula no 481, do C. STJ que
a concessão dos benefícios da justiça gratuita somente será deferida às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de
arcar com as custas processuais.
E, a jurisprudência deste E. TJSP é no mesmo sentido:
“DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DA AGRAVANTE, DA REGRA DO ARTIGO
526 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Muito embora a Procuradoria de
Justiça tenha arguido, não demonstrou o aludido descumprimento Possibilidade
de conhecimento do recurso Preliminar rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA
MICROEMPRESA
CONCESSÃO ÀS PESSOAS
JURÍDICAS
Admissibilidade, condicionada à prova da hipossuficiência

Posição sedimentada do STF e STJ (Súmula n.o 481) Ausência de prova que
permita constatar a insuficiência de recursos para arcar com as custas e
despesas processuais, de modo a fazer jus ao benefício previsto na Lei n.o
1.060/50 A qualidade da agravante (microempresa), por si só, sem a devida
comprovação de sua hipossuficiência econômica, não é hábil à concessão do
benefício O documento juntado, que relaciona débitos com o Banco do Brasil,
não é suficiente a tal desiderato Indeferimento da benesse Manutenção do
decisum, com a revogação do efeito suspensivo outrora concedido Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2192846-25.2014.8.26.0000; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2015; Data de Registro:
10/12/2015).
Na hipótese, em que pese as alegações do recorrente (pessoa
jurídica), as movimentações bancárias apresentadas em sua conta corrente (pág.
119 e seguintes, na origem) não elucidam impossibilidade financeira para arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2191063-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
com as custas e despesas processuais, porquanto não comprovam ausência de
receita.
Acrescente-se que, conforme já se asseverou: “Importante
assinalar que o serviço judicial sempre tem custo e, na hipótese de concessão
dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo será suportado: a) por todos os
contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo, pois o orçamento
da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de valores, formados por
impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por todos os demandantes que
pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da Justiça Comum Estadual, pois
30% desse tributo é repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para
integrar o “Fundo Especial de Despesa”.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2022856-65.2016.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/03/2016; Data de Registro: 16/03/2016).
Dessa forma, inexistindo provas robustas de total insuficiência de
recursos do agravante para arcar com as custas processuais, mantenho a r.
decisão de primeiro grau.
Pelo exposto, em analogia aos termos da Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.”, ao recurso nego provimento. (...)” (págs. 39/41).
Por fim, enalteço que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2191063-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora